Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724866-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOAO BATISTA DE NEGREIROS REPRESENTANTE LEGAL: JEANNY BATISTA DE NEGREIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA DE NEGREIROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0011483-92.2013.8.07.0004, movida pelo BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada rejeitou a alegação de prescrição intercorrente tecida pelo executado, sob os seguintes fundamentos (ID 234997610): “A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Pela análise dos autos, verifico que não ocorreu a inércia do exequente em promover a localização de bens do devedor. Na espécie, o feito não chegou a ser suspenso, nos termos do disposto no Art. 921, III, do CPC. Ademais, a demora na tramitação do feito em decorrência do falecimento do executado no curso da lide não pode ser atribuída ao exequente. Destarte, rejeito a alegação de prescrição intercorrente. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da habilitação.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 238269390): “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão exarada nos autos, alegando, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade, vício(s) discriminado(s) no art. 1.022 do CPC, e objetivando efeitos modificativos ao recurso. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão à parte embargante. Com efeito, via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. No caso, em verdade, pretende a parte embargante rediscutir matéria já decidida pela referida decisão o que não se revela adequado nesse recurso de fundamentação vinculada. Ora, o inconformismo da parte com o que foi decidido deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no decisum, in casu, inexistentes. Forte nessas razões, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos e, no mérito, lhes NEGO PROVIMENTO.” Em suas razões, o agravante requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, a fim de reformar-se a decisão interlocutória recorrida, reconhecendo-se a ocorrência de prescrição intercorrente do título exequendo, diante da inércia do agravado, com a consequente extinção do processo. Defende, em síntese, a impossibilidade de aplicação ao caso em tela das alterações no art. 921, inciso III, §§ 4o e 5o, do CPC, e que a decisão proferida não faz sequer menção às diferenciações de caráter intertemporal processual, aplicando, indiscriminadamente, o § 4o do art. 921, sem considerar o princípio processual do tempus regit actum. Pontua: a jurisprudência desse TJDFT move-se claramente no rumo traçado pelo Superior Tribunal de Justiça, de não permitir a aplicação retroativa das alterações feitas no art. 921 pela Lei no 14.195/2021. Como o presente processo tramita em data anterior a tais alterações, prevalece a regra original do art. 921, III e seus §§ 1o e 2o. Da mesma forma, a Lei no 14.195/2021 não atinge o prazo de prescrição intercorrente, o qual fluiu sem obstáculos no caso concreto, sob a vigência da redação original do art. 921 do CPC, assegurada pelo princípio da segurança jurídica e pela aplicação retroativa da norma processual (ID 73111773). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento do preparo (ID 73113214). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator